Tribunal: TJSP
Processo: 0012484-66.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição de pena – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal – Recomendação no 44/2013 do CNJ – Agravado que não foi aprovado no exame – Recurso ministerial provido.